Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712680-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA D E S P A C H O O Código de Processo Civil permite ao magistrado a quo, quando da interposição do recurso de apelação, realizar o juízo de retratação da sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito. Confira-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código. (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. Ao compulsar os autos, observa-se que a r. sentença extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. E, após a juntada do recurso de apelação aos autos, ID 28545300, a secretaria do juízo limitou-se a intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões recursais, o que, não tendo havido, ensejou a remessa imediata dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha havido o devido juízo de retratação do d. juiz sentenciante (ID 28545306). Em face da irregularidade apontada, encaminhem-se os autos à instância de origem, a fim de que seja realizado o juízo de retratação da sentença proferida, nos termos do dispositivo legal supracitado. Cumprida a determinação, caso não haja retratação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora